Tribunal: TJES
Processo: 5000374-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000374-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANO DA CONCEICAO TOREZANI e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. NARRAM OS AUTORES QUE MANTINHAM CONTRATO COM A OPERADORA GVT, INCORPORADA PELA RECORRENTE EM 2015, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E TELEFONE FIXO. ALEGAM QUE A RECORRENTE NÃO POSSUÍA AS MESMAS CONDIÇÕES DE OFERTA QUE FORA PACTUADA, MAS SENDO PROMETIDO AOS MESMOS A APLICAÇÃO DE DESCONTOS PARA SE CHEGAR NO VALOR PACTUADO COM OS CONSUMIDORES. A FIM DE MANTER OS MESMOS COMO CLIENTES, A RECORRENTE SOLICITOU AOS CONSUMIDORES MANTER CONTATO ANUAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA OFERTA. ALEGA QUE, REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL PERANTE O PROCON, PORÉM ESSE ACORDO NÃO VEM SENDO CUMPRIDO, E QUE PASSARAM A RECEBER MENSAGENS DE CARÁTER "INTIMIDATÓRIO" ADUZINDO QUE SEUS DISPOSITIVOS SERIAM DESLIGADOS E QUE IRIA PERDER A LINHA FIXA. ADUZEM QUE A LINHA TELEFÔNICA É UTILIZADA PARA TRABALHO, SENDO ESSA, PONTO CRUCIAL DE CONTATO TELEFÔNICO E INTERNET DE SEU ESCRITÓRIO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA (I) CONDENAR A PARTE REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO DA OFERTA, PARA QUE REALIZE A MIGRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FORNECIDOS À PARTE AUTORA PARA O PLANO DENOMINADO VIVO FIBRA 200MB, SEM AUMENTO DA MENSALIDADE, MANTENDO AINDA A LINHA TELEFÔNICA NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS; (II) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA; (III) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE O VALOR DE R$ 589,62, JÁ EM DOBRO; (IV) CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR A CADA PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$4.000,00 À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA (I) JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA; (II) EM CASO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, E O AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, SENDO QUE SE ESSA SE MANTENHA, SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AS PROVAS DOS AUTOS SÃO CLARAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE. PAGAMENTO EM VALOR MAIOR AO QUE FORA CONTRATADO E POSTERIORMENTE ACORDADO. CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. D
ANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.